Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001503-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
HUGO DAMASCENO TELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO (10 SALÁRIOS-MÍNIMOS). PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO PARA 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. FATO SUPERVENIENTE. DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA PELA PARTE AGRAVADA. ÔNUS FINANCEIRO EXCEDENTE ASSUMIDO PELA CREDORA. ESVAZIAMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado.

2 – O cerne da controvérsia reside na definição de interesse recursal (binômio necessidade/utilidade). A pretensão recursal no Agravo de Instrumento era a redução dos honorários periciais para 05 (cinco) salários-mínimos (ID 76019505). Ocorre que a parte agravada, visando a celeridade processual, depositou os outros 05 (cinco) salários-mínimos que completavam a verba pericial originalmente fixada pelo Magistrado de primeiro grau (ID 78074301).

3 – Neste sentido, a relação processual consolidou-se da seguinte maneira: 1) A perita recebeu o valor que considerava justo (10 salários-mínimos); A agravante arcou apenas com o valor que ela própria propôs como razoável (05 salários-mínimos) e 3) A parte agravada assumiu o ônus da diferença.

4 – Destarte, inexiste utilidade ao provimento jurisdicional suscitado no presente recurso. Se o Tribunal de Justiça viesse a julgar o mérito do agravo e reduzisse os honorários periciais para a quantia de 05 (cinco) salários-mínimos pretendidos, o resultado prático para a agravante seria idêntico ao atual, considerando que pagaria apenas os 05 salários e a perícia seria realizada. A única diferença seria que a parte agravada teria direito ao levantamento do valor que depositou a maior. Contudo, a recorrida agiu de forma liberal e voluntária ao assumir o referido encargo para destravar o processo, não havendo direito da recorrente de exigir que a outra parte seja restituída contra a sua vontade, ou que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre uma verba que já não onera mais a esfera patrimonial da agravante além do limite por ela aceito.

5 – O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil é imperativo ao determinar que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado. O interesse recursal é pressuposto subjetivo de admissibilidade. Com efeito, a utilidade do recurso repousa na possibilidade do recorrente obter uma situação jurídica mais vantajosa do que aquela que teria se a decisão recorrida fosse mantida.

6 – Nestas condições, conclui-se que o fato superveniente (depósito da diferença pela agravada) satisfez integralmente a utilidade que a agravante buscava obter no presente recurso.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8001503-31.2025.8.05.0000, agravante M DE AGUIAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e agravado RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III